Tribunal: TJSP
Processo: 2054545-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000351270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054545-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MARCIO DA SILVA e CARLOS HENRIQUE MENDES DIAS e Paciente MICHAEL
JONATAS BAGI MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, não conheceram da impetração, vencida a Desa Angélica de Almeida nos
termos de sua declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2054545-88.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrantes: béis. Carlos Henrique Mendes Dias e Marcio da Silva
Paciente: Michael Jonatas Bagi Monteiro
Voto no 45.352
1. Em favor de Michael Jonatas Bagi Monteiro, os béis. Carlos Henrique
Mendes Dias e Marcio da Silva impetraram o presente habeas corpus postulando, sob
alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de ingressar em estabelecimento prisional adequado ao regime a que foi
condenado.
Informa que o paciente foi condenado ao cumprimento de dois anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e, após o trânsito em julgado, foi expedido o
competente mandado de prisão. Alega que caso o paciente se apresente ou seja
capturado, será conduzido a estabelecimento prisional no qual cumprirá sua pena em
regime mais gravoso. Argumenta que a superveniência da pandemia de covid-19 e as
péssimas condições sanitárias do sistema prisional tornam ainda mais injusta sua
eventual prisão em regime fechado (fls. 01/07).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 08/33) e
indeferida a liminar pleiteada pelo E. Desembargador Plantonista (fls. 35/37), prestou
informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito da 32a Vara Criminal Central (fls.
42/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento da impetração e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (fls.
46/53).
É o relatório.
2. A ordem não deve ser conhecida.
Como é cediço, no habeas corpus, é imprescindível a demonstração do
direito líquido e certo, sendo este o que “não desperta dúvidas, que está isento de
obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é
de si mesmo concludente e inconcusso”1.
Isto porque o rito do habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a
comprovar a ilegalidade aduzida e, no caso destes autos, olvidou o impetrante de
comprovar o constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente.
Com efeito, no caso sob análise, o paciente, aparentemente, está em
liberdade e há mandado de prisão expedido em seu desfavor.
É impossível, contudo, afirmar que quando vier a ser capturado, o paciente
será encaminhado a estabelecimento prisional incompatível com sua condenação. Trata-
se de mera suposição dos impetrantes, contra a qual não há providência que possa ser
tomada.
Desta forma, a impetração não pode ser conhecida, pois inexistente o
direito de agir.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, não se conhece da impetração.
João Morenghi
1 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. História e prática do habeas corpus (Direito Constitucional e processual
comprado). 3. ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1955, p. 327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator
laip

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 41.413
Habeas Corpus n. 2054545-88.2020.8.26.0000 São Paulo
Processo n. 0072014-07.2015.8.26.0050 32a Vara Criminal
Impetrante - Márcio da Silva
Paciente
- Michael Jonatas Bagi Monteiro
Declaração de voto vencido
Habeas Corpus. Declaração de voto. Conhece-se do
writ, consideradas a amplitude e efetividade da ação constitucional.
O cumprimento da pena privativa de liberdade não pode extrapolar o
quanto estabelecido, na sentença condenatória. Súmula Vinculante
56. Pandemia do coronavírus. Recomendação no 62, CNJ. Adequado
e proporcional assegurar ao paciente o início do cumprimento da
pena, em regime aberto, na forma de prisão albergue domiciliar.
Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo
Relator, eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto,
conhece-se da impetração e concede-se a ordem para assegurar ao
paciente o início do cumprimento da pena, no regime aberto, na forma
de prisão albergue domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo
da execução penal.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República
estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será
concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas corpus é
remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do direito à
liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos no Processo
Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O habeas corpus constitui ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso específico
impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade tenha
respaldo em prova pré constituída.
A impetração, tal como formulada pelo ilustre
impetrante, em princípio, pode caracterizar cerceamento de defesa em
face de ameaça de violação da garantia constitucional. A prevalecer a
determinação de recolhimento do paciente, não especificado que deve se
dar, em estabelecimento carcerário adequado ao regime intermediário,
ainda que de forma indireta, resvala o status libertatis.
A
alegação
é
de
constrangimento
ilegal,
decorrente da probabilidade de que o recolhimento venha a ocorrer, em
regime mais severo que o estabelecido, na sentença condenatória, que
poderá causar-lhe prejuízo, diante da atual pandemia da COVID-19. É
o que basta para conhecer do habeas corpus.
Conhece-se da impetração.
O paciente Michael Jonatas Bagi Monteiro foi
condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
155, § 4o, II, do Código Penal, segundo as informações prestadas pela
autoridade impetrada.
Julgado o apelo interposto, em 30 de novembro de
2016, a sentença condenatória transitou em julgado para a Defesa, em
1 de dezembro de 2017, e para o Ministério Público, em 10 de janeiro de
2018. Fora determinada a expedição de mandado de prisão, em 16 de
janeiro de 2018.
Uma vez estabelecido o regime semiaberto para
início do cumprimento da pena privativa de liberdade, deve constar,
necessariamente, do mandado de prisão, que o paciente deverá ser
recolhido, desde logo, a estabelecimento carcerário compatível com tal
regime.
Não é permitido, sob qualquer pretexto, pretexto,
restringir a liberdade do acusado de modo a extrapolar a sentença
penal alcançada pelo trânsito em julgado.
O mandado de prisão deve ser executado em seus
estritos termos. Se o estabelecimento próprio para o desconto inicial da
pena é o semiaberto, não pode o condenado permanecer em
estabelecimento destinado ao fechado. A ausência de vaga, em
estabelecimento adequado, não autoriza a permanência do condenado
em situação mais rigorosa.
Questão que não admite interpretação diversa, em
face do enunciado da Súmula Vinculante 56, aprovada, em 29 de
junho de 2016, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria
de votos, assim consignada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta
hipótese,
os
parâmetros
fixados
no
Recurso
Extraordinário (RE)
Ademais, antes de tudo, não pode deixar de ser
desconsiderado o momento dramático vivenciado pelo País, que deu
margem e motivação às disposições da Recomendação n. 62, do
Conselho Nacional de Justiça ;

“Art.
5o
-
Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução (...) ”
Se os estudos e pesquisas da área médica, no
Brasil e no Mundo, anunciam e recomendam o distanciamento social,
eis que a propagação do coronavírus se dá de forma exponencial,
quando o número de brasileiros mortos, acometidos pela doença passa
de vinte mil pessoas, necessário que as soluções, inclusive, no âmbito
do processo penal, atentem para a trágica situação. Antes de mais
nada, devem significar a proteção à saúde e, em última análise, à vida
das pessoas, ainda que a elas sejam atribuídas a prática de delitos.
Em que pesem as providências tomadas, noticiada
a disseminação do vírus, no interior dos estabelecimentos prisionais,
provocando inclusive o afastamento de inúmeros funcionários.
Em tempo de calamidade sanitária de dimensão
inusitada e de consequências ainda desconhecidas, medidas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilitem o cumprimento da pena privativa de liberdade, em
ambiente diverso do cárcere, devem ser consideradas com primazia.
No caso presente, transitada em julgado a
sentença condenatória, fora determinada a expedição de mandado de
prisão, sem notícia de cumprimento. Tendo em vista a atual pandemia
do coronavírus, adequado e proporcional assegurar ao paciente o início
do cumprimento da pena, em regime aberto, na forma de prisão
albergue domiciliar, mediante condições a serem definidas pelo juiz da
execução penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, conhece-se da
impetração e concede-se a ordem para assegurar ao paciente Michal
Jonatas Bagi Monteiro o início do cumprimento da pena em regime
aberto, na forma de prisão albergue domiciliar, mediante condições
definidas pelo juízo da execução penal.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
109CCBB9
5
9
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
10B3A8D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2054545-88.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.